Tribunal: TJMT
Processo: 0003162-14.2015.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003162-14.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMILDO SEBASTIAO BARROS - CPF: 108.587.501-63 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES - CPF: 925.838.301-04 (APELANTE), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 204.466.671-53 (APELANTE), MARIANA SILVA CAMARGO - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL DO CRÉDITO – REJEITADA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – COMPROVAÇÃO POR QUALQUER MEIO DE PROVA – MÉRITO –NULIDADE DA DÍVIDA – PRÁTICA DE AGIOTAGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ENCARGOS DE ATUALIZAÇÃO READEQUADOS EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança, busca-se a confirmação do direito ao recebimento do crédito oriundo das relações jurídicas particulares, assim por se tratar de ação de conhecimento, na qual as provas são produzidas durante a instrução do feito, qualquer meio é eficaz para comprovar o alegado, prescindível a apresentação do título original do crédito.

“Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o reconhecimento da prática de agiotagem, por si só, não implica a nulidade do título que embasou a execução, sendo passível de anulação a eventual cobrança de juros abusivos, o que também não é o caso.”
(TJMT, AP. 0004322-75.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/06/2019, publicado no DJE de 24/06/2019)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GONÇALO CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES E KLEITON CESAR VAZ GUIMARÃES
contra a

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos de Ação de Cobrança n.º 0003162-14.2015.8.11.0028,

proposta por
ROMILDO SEBASTIÃO DE BARROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando os apelantes ao pagamento do débito no valor de R$ 53.800,00 (cinquenta e três mil e oitocentos reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento da promessa de pagamento, bem como condenando-lhe em custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Os apelantes arguem, preliminarmente, a carência da ação por ausência do título de crédito, uma vez que foi apresentado somente a cópia autenticada.

No mérito, sustentam que a dívida deve ser declarada nula, porque decorre de agiotagem, visto que foram cobrados juros no valor de 5% (cinco por cento), o qual é vedado, pela legislação vigente, a incidência superior ao dobro da taxa legal.

Alegam que não se aplica à hipótese a inclusão dos juros e correção monetária ao débito principal, sob o fundamento de que a lei do cheque determina que os juros correm da data de sua apresentação ao banco, e no caso o apelado não apresentou a cártula para o pagamento.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em análise inicial, foi reconhecida a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Todavia, após interposição de agravo regimental foi realizado juízo de retratação, para submeter o recurso à análise do mérito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020